Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009479-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGREDO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 09.020.145/0001-29 (AGRAVADO), ARTHUR LOPES FERREIRA NETO - CPF: 841.046.431-49 (ADVOGADO), HELKER MARTINS CASTELLO GERBAUDO - CPF: 057.506.134-02 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM DIANTE DO EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTESTAÇÃO ONDE TAMBÉM FORAM JUNTADOS DOCUMENTOS – PEDIDOS ACOLHIDOS PELA JUÍZA DE ORIGEM SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – OFENSA AO ARTIGO 351 DO CPC – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na sentença, a Juíza singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, sem oportunizar defesa ao Recorrido, em afronta ao que expressamente determina o artigo 351, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
“se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.
Dentre as matérias enumeradas no artigo 337 da Lei de Ritos, o inciso IX, trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual. Assim, é inconteste que a Juíza singular deveria ter oportunizado ao Agravado o prazo para apresentar réplica e, querendo, produzir prova. Tal fato, sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1009479-93.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gustavo Fernandes da Silva Peres
em virtude da decisão de Id. 50827484, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI - ME
, anulei a sentença extintiva do feito e determinei o retorno dos autos à origem para as devidas providências.

De acordo com o Agravante, a decisão deve ser reformada por cinco motivos:

1) Tratam-se de documentos públicos (Escritura Pública de Compra e Venda e Matrícula atualizada do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro), dos quais qualquer pessoa tem acesso nos cartórios competentes;

2) Cuida-se de documentos produzido pela própria parte Embargante, Apelante e ora Agravada, cuja ciência é inequívoca que não pode alegar desconhecimento de tal documento (na realidade, ocultou tais documentos quando da interposição dos Embargos de Terceiro e por isso foi até mesmo condenada em litigância de má-fé);

3) Em sede de Embargos de Terceiro e na forma do artigo 677 do CPC, “na PETIÇÃO INICIAL, o Embargante FARÁ a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”, mas assim não procedeu o Embargante, ao juntar aos autos tão somente matrícula desatualizada do imóvel, em que não constava a alienação feita pelo próprio embargante e seu registro imobiliário. Assim, não pode alegar o desconhecimento do documento que deveria ter juntado com a sua petição inicial de Embargos à Execução, por obrigação legal;

4) Em ato de extrema má-fé, um dia depois de lavrar a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, outorgou procuração ao seu advogado e, mesmo depois do registro imobiliário de tal Escritura, não carreou aos autos os documentos atualizados do imóvel, mas tão somente matrícula desatualizada do imóvel (de outubro de 2019), que não refletia a realidade do registro imobiliário, mesmo sendo seu dever legal, na forma do artigo 677 do CPC, encobrindo e ocultando o real detentor da posse e propriedade do imóvel, ou seja, a parte legítima, em flagrante má-fé;

5) Trata -se de matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida de ofício a ilegitimidade de parte, na forma do § 5º, cumulado com o inciso XI, ambos do artigo 337 do CPC/15, ou seja, pode ser alegada e apreciada em qualquer grau de jurisdição e sem a oitiva da parte contrária e, em cotejo com os documentos produzidos pelo próprio Embargante, ora Apelante e Agravado, o que afastam, por si só, o princípio da não surpresa.

Conclui que o Recurso deve ser provido, eis que inexiste o alegado cerceamento de defesa.

Contrarrazões no Id. 56498986, em que a Agravada rechaça os argumentos expostos no recurso e juntou documentos.

O Agravante foi intimado para, querendo, manifestar quanto aos documentos, o que o fez por meio da petição de Id. 57867466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Agravada, Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI - ME,
representada por seu sócio Henrique João Brunetta
, opôs Embargos de Terceiro em desfavor do Agravante Gustavo Fernandes da Silva Peres, porque o Agravante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Pré Insolvente, em face de
Aparecida Perri Brunetta
,
João Henrique Perri Brunetta
,
Antônio Brunetta Filho
,
Wilson Roberto Perri Brunetta
,
Sérgio Luiz Perri Brunetta
e
Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta
.

Ao impugnar os Embargos de Terceiro, o Agravante suscitou preliminar de ilegitimidade ativa. A Juíza acolheu a prefacial e, de conseguinte, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, e condenou a empresa Agravada ao pagamento de multa em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Inconformada, a empresa interpôs Recurso de Apelação, alegando cerceamento ao seu direito de defesa.

No Recurso de Apelação, a empresa Agravada aduziu que o artigo 10 do CPC, expressamente determina que o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não deu às partes oportunidade de se manifestar, ainda que seja matéria de ordem pública.

Sustentou que na peça de defesa, o Agravante pediu sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que o pleito foi acolhido, sem sequer ter tido a oportunidade de defender-se.

Asseverou que os argumentos expostos pelo Agravante não se restringiram à matéria de direito, mas abrangeram questões fáticas, cujo teor não poderia implicar no julgamento antecipado da lide, em especial sem que lhe fosse permitido impugnar a Contestação.

Ressaltou que o Agravante suscitou preliminar sustentando sua ilegitimidade ativa, cujo pedido também fora acolhido pela Juíza
a quo
, sem que lhe fosse oportunizado defender-se, em afronta ao que determina o artigo 351, do Código de Processo Civil.

Em resumo, alegou que sofreu cerceamento de defesa, ao ser impossibilitada de apresentar impugnação à contestação sobre as acusações que sofreu do Agravante, com a consequente imputação de pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários de sucumbência que, no seu entender, foram fixados em quantias desproporcionais e desarrazoadas.

Assim, requereu a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Ao analisar o caderno processual, constatei a possibilidade de julgamento unipessoal, com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, porque há

entendimento dominante sobre o tema.

No que importa a este Recurso, a decisão está assim fundamentada (Pág. 4 - Id. 50827484):

Em relação ao
cerceamento de defesa
, no STJ e nos demais Tribunais já é assente o entendimento de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações e documentos que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Com efeito, “O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo”. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
13/12/2019
)

O posicionamento do STJ decorre do atual Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício.

Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento
a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9º da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de
decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida
(excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).

Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz.
Assim, ainda que entenda que os documentos juntados pelo Apelado comprovaram a ilegitimidade ativa e litigância de má-fé
, é imprescindível que o Autor da demanda seja instado a se manifestar a respeito.

Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (
CF
, art.
8º
, nº LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutelajurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).

Na hipótese, consoante se observa dos autos eletrônicos, a Julgadora a quo proferiu a sentença objeto deste Apelo com fundamento nas alegações e documentos juntados pelo Apelado na Contestação, reconheceu sua ilegitimidade ativa e a ocorrência de má-fé processual,
sem que o Apelante fosse intimado previamente para se manifestar sobre as teses ou os documentos anexados aos autos
.
Tal fato, sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

O Artigo 351 do CPC estabelece que se o Réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, dentre elas a “ausência de legitimidade ou de interesse processual” (art. 337, inciso XI), o Juiz deve determinar a oitiva do Autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. Todavia, na hipótese a Recorrente não foi intimada para manifestar quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrido e acolhida pela Juíza singular.

Em contrario sensu, o STJ decidiu que “há o efetivo contraditório da parte ora recorrente, que
em réplica à contestação, rebateu as alegações de ilegitimidade ativa proposta
pela procuradoria do Estado.
Se houve o prévio contraditório acerca desta questão processual posteriormente decidida pela magistrada, não se pode asseverar que houve surpresa processual na decisão que declarou a ilegitimidade ativa
da Associação ora recorrente”. (AgInt no AREsp 1512115/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019).

Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e que o feito foi extinto com fundamento em alegação de ilegitimidade ativa e documento juntado pela parte adversa, sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a anulação do decisum invectivado, para que se dê vista às partes para manifestação.

Par ilustrar o posicionamento dominante da jurisprudência, transcrevo os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. 1)
Nos termos do art. 351 do CPC/2015, tendo o réu apresentado quaisquer das preliminares de mérito enumeradas no art. 337 do referido diploma legal, ou algumas das defesas indiretas do art. 350, terá o autor direito à réplica, bem como a permissão de produzir provas sobre tais alegações; 2)
Na hipótese dos autos, não tendo ocorrido a intimação da parte interessada para se manifestar sobre os termos e documentos juntados na contestação, a nulidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, é cogente
; 3) Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos à origem. (TJ-AP - APL: 00007910920178030003 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 08/05/2018, Tribunal). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 437 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1.
Nos termos do art. 351 do CPC, a intimação para manifestação acerca do aduzido em sede de defesa somente
é obrigatória
na hipótese em que for alegada alguma matéria enumerada no art. 337 do CPC
. 2. Contudo, quando houver a juntada de prova documental na peça de defesa, mesmo que o réu não tenha alegado qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, a parte autora deve ser intimada a se manifestar, nos termos do art. 437, caput e § 1ª, do CPC. 3. Recurso provido. Preliminar acolhida. (TJ-DF 07062699520178070018 DF 0706269-95.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/06/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação,
é inegável o prejuízo suportado
, pois não teve a oportunidade de refutar as teses e os documentos apresentados pela defesa da parte requerida.
2- Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela parte recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença. 3- Recurso conhecido e provido. (
TJ-MT
N.U 1000369-11.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE
29/08/2019
). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
dou

provimento ao recurso para desconstituir a sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.

Inconformado, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada por cinco motivos:

1) Tratam-se de documentos públicos (Escritura Pública de Compra e Venda e Matrícula atualizada do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro), dos quais qualquer pessoa tem acesso nos cartórios competentes;

2) Cuida-se de documentos produzido pela própria parte Embargante, Apelante e ora Agravada, cuja ciência é inequívoca que não pode alegar desconhecimento de tal documento (na realidade, ocultou tais documentos quando da interposição dos Embargos de Terceiro e por isso foi até mesmo condenada em litigância de má-fé);

3) Em sede de Embargos de Terceiro e na forma do artigo 677 do CPC, “na PETIÇÃO INICIAL, o Embargante FARÁ a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”, mas assim não procedeu o Embargante, ao juntar aos autos tão somente matrícula desatualizada do imóvel, em que não constava a alienação feita pelo próprio embargante e seu registro imobiliário. Assim, não pode alegar o desconhecimento do documento que deveria ter juntado com a sua petição inicial de Embargos à Execução, por obrigação legal;

4) Em ato de extrema má-fé, um dia depois de lavrar a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, outorgou procuração ao seu advogado e, mesmo depois do registro imobiliário de tal Escritura, não carreou aos autos os documentos atualizados do imóvel, mas tão somente matrícula desatualizada do imóvel (de outubro de 2019), que não refletia a realidade do registro imobiliário, mesmo sendo seu dever legal, na forma do artigo 677 do CPC, encobrindo e ocultando o real detentor da posse e propriedade do imóvel, ou seja, a parte legítima, em flagrante má-fé;

5) Trata -se de matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida de ofício a ilegitimidade de parte, na forma do § 5º, cumulado com o inciso XI, ambos do artigo 337 do CPC/15, ou seja, pode ser alegada e apreciada em qualquer grau de jurisdição e sem a oitiva da parte contrária e, em cotejo com os documentos produzidos pelo próprio Embargante, ora Apelante e Agravado, o que afastam, por si só, o princípio da não surpresa.

Conforme se observa das razões expostas pelo Recorrente, ele quer fazer crer que a sentença foi anulada tão somente porque não foi oportunizado ao Agravado se manifestar quanto aos documentos juntados que, no seu entender, são públicos, de forma que seria dispensada a intimação.

Contudo, basta a leitura da decisão impugnada, para constatar que as razões de decidir estão também embasadas no fato de que a Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, sem oportunizar a defesa do Recorrido, em afronta ao que expressamente determina o artigo 351, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Dentre as matérias enumeradas no artigo 337 da Lei de Ritos, o inciso IX, trata da ilegitimidade ou falta

de interesse processual. Assim, é inconteste que a Juíza singular deveria ter oportunizado ao Agravado apresentar réplica e, querendo produzir prova.

Logo, a decisão não comporta qualquer reparo.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020